Tribunal: STF
Processo: ARE 1520461
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Embargos de Divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE que negou provimento a agravo interno, sob o argumento de que o acórdão recorrido observou o entendimento firmado na ADI 6.193, no qual se entendeu constitucional o exercício da competência concorrente estadual na matéria, inclusive, para autorização de venda de algumas bebidas alcoólicas (Doc. 30).



    O acórdão de julgamento do agravo interno recebeu a seguinte ementa:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMERCIALIZAÇÃO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS EM ESTÁDIOS. COMPETÊNCIA CONCORRENTE ESTADUAL PARA LEGISLAR. ADI 6.193. CONFORMIDADE. 1. O acórdão recorrido observou o entendimento firmado na ADI 6.193, segundo o qual há competência concorrente estadual para legislar sobre a restrição de venda de bebidas alcoólicas. 2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenada a agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Ato contínuo, o acórdão que rejeitou os embargos de declaração foi assim ementado (Doc. 42):



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. Embargos de declaração rejeitados.”



    Nos presentes Embargos de Divergência (Doc. 43), REAL ARENAS EMPREENDIMENTO SIMOBILIÁRIO S.A. alega, em síntese, que o acórdão recorrido reconheceu a constitucionalidade, com base na competência legislativa concorrente, de norma estadual que proíbe a venda de bebidas alcoólicas em eventos esportivos em estádios. Por outro lado, no julgamento da ADI 6193, esta CORTE decidiu pela validade de norma estadual que permitia a referida comercialização.



    Sustenta que houve indevida extensão do entendimento estabelecido na ADI 6193 quanto à competência concorrente, aplicando-a tanto para a proibição quanto para a venda de bebidas, apesar de, no caso de proibição, haver restrição a direito fundamental. Nessa linha, afirma que, no julgamento da ADI 6193, foi reconhecida a inexistência de correlação entre a existência ou o aumento da violência nos estádios e a comercialização de bebidas de baixo teor alcoólico em eventos esportivos. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, conforme narrado, o acórdão recorrido aplicou o entendimento firmado na ADI 6.193, no qual se entendeu constitucional o exercício da competência concorrente estadual na matéria, inclusive, para autorização de venda de algumas bebidas alcoólicas



    Conforme dispõe o art. 330 do RISTF, cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.



    Dessa forma, o recurso de Embargos de Divergência possui um pressuposto básico: demonstrar a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos, por meio da indicação de precedentes paradigmas que atestem dissenso interpretativo com o acórdão impugnado. 



    No presente caso, a parte embargante apresenta como paradigma o acórdão proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6193.



    Não assiste razão à parte embargante. A principal premissa do acórdão paradigma reside em conferir maior ênfase à competência legislativa concorrente dos Estados sobre a matéria, reconhecendo sua autonomia para dispor sobre a possibilidade de comercialização de bebidas de baixo teor alcoólico em estádios de futebol, em dias de jogo. Os argumentos relacionados à correlação entre a venda e a violência são citados de forma complementar, exclusivamente para avaliação dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade da norma.



    Apesar de, naquele caso concreto, reconhecer a constitucionalidade de lei estadual que autorizava a comercialização, não houve, como pretende induzir a embargante, reconhecimento de inconstitucionalidade de norma estadual que disponha sobre a proibição. Ao contrário, ressaltou-se a “Possibilidade de o legislador estadual, no exercício de sua competência concorrente complementar, e observadas as especificidades locais, regulamentar a matéria.”



    Na verdade, o ora embargante busca meramente rediscutir a interpretação adotada pela Primeira Turma, ignorando que o recurso de Embargos de Divergência possui fundamentação vinculada: indicar precedente da outra Turma ou do Plenário que confira solução diferente a matéria idêntica.



    Como o embargante não trouxe qualquer precedente que tenha adotado a interpretação por si defendida, os presentes Embargos não comportam admissão.



    Diante do exposto, com base nos arts. 21, § 1º; e 335, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente